Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. MÉRITO. DISCUSSÃO TRAVADA EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO SÍNDICO. CRÍTICAS REGULARES À GESTÃO DO CONDOMÍNIO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À COBRANÇA DA TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DA COISA COMUM.
1. Não está configurado o cerceamento do direito de defesa da parte, quando o juízo de origem promove o julgamento do mérito sem a produção da prova testemunhal requerida pelo autor, na hipótese em que esse meio probatório se mostra inócuo e irrelevante para o deslinde da causa. Preliminar rejeitada.
2. Ainda que a Constituição Federal e o Código Civil resguardem a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, o recebimento da corresponde indenização, o arbitramento de danos morais depende da efetiva afronta aos direitos da personalidade da vítima, o que não ocorre no caso em que as críticas direcionadas a outrem estejam dentro dos limites da liberdade de expressão (art. 5°, incisos IV e IX, da Carta Magna).
3. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente a gravação integral da assembleia condominial disponibilizada em juízo, demonstra que o réu não ofendeu a pessoa do autor, tampouco lhe atribuiu qualificação pejorativa, tendo apenas tecido críticas relacionadas à falta de transparência na administração da coisa comum, o que, inclusive, trata-se de direito assegurado a todos os condôminos (art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil).
4. Questionamentos acerca da atuação do síndico, que importem em desavenças referente ao desempenho da sua atividade, desde que razoáveis e proporcionais, não ensejam lesão aos direitos da personalidade, capaz de gerar indenização por danos morais.
5. Recurso de apelação desprovido.